Tribunal: TJMT
Processo: 0028762-32.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028762-32.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), GENESA DE ARAUJO FERREIRA GIMENES - CPF: 062.116.151-91 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), GENEZIA GOMES BRANDAO - CPF: 068.312.811-68 (APELANTE), GENY MARIA FELFILI - CPF: 163.088.081-72 (APELANTE), GENI SILVANO ANDRADE - CPF: 045.597.201-00 (APELANTE), GENILDA GUIMARAES DE CASTRO - CPF: 915.468.501-04 (APELANTE), GENIRA WALKER - CPF: 593.614.841-68 (APELANTE), GENIVA BEZERRA - CPF: 005.351.251-00 (APELANTE), GENOVEVA VIEIRA DE MIRANDA - CPF: 046.002.311-04 (APELANTE), GENTIL SILVANO DE ANDRADE - CPF: 064.790.731-34 (APELANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA INICIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA FUNDADA NA FALTA DE DOCUMENTOS – SEM OPORTUNIZAR PRAZO PARA CORREÇÃO DO VÍCIO -

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em proferida sentença por inépcia da inicial do cumprimento de sentença, sem, contudo, oportunizar ao recorrente corrigir o vício mediante a juntada dos documentos faltantes.

2. Vinga a pretensão recursal de cerceamento de defesa.

3. Recurso provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público
em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
acolheu para reconhecer a inépcia da inicial e extinguir o feito com resolução de mérito.

Nas razões recursais, argui preliminares de cerceamento de defesa, vez que não lhe fora oportunizada a produção de prova documental, e desrespeito a coisa julgada material, ante a alteração do índice de atualização monetária que tinha sido fixado na sentença executada.

No mérito, afirma que a especificação do dano material teve como fundamento a decisão do Mandado de Segurança Coletivo n. 68.723/08, bem como não houve impugnação específica quanto aos valores indicados na inicial, inclusive no curso do processo de conhecimento.

Tempestividade certificada no Id. 7049142.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso (Id. 7049143).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela desnecessidade de emissão de parecer, por não se enquadrar nas hipóteses de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

QUESTÕES PRELIMINARES

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Cerceamento de defesa.

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/15.

Antes de analisar a controvérsia recursal, necessária a transcrição dos fundamentos da sentença proferida nos embargos à execução:

“Compulsando os argumentos postos pelas partes, entendo que procedem aqueles advindos do Embargante,
notadamente no que concerne a falta de instrução dos documentos necessários a interposição do Cumprimento de Sentença,
tendo em vista que, não obstante o Embargante fazer jus aos valores executados,
os mesmos não se encontram liquidados na sentença, sendo, portanto, necessária a apresentação de memorial de calculo das verbas condenatórias
, juntamente com os documentos que a embasam.

Ademais, em se tratando de remuneração e seus consectários legais, cabe ao servidor/Embargado, trazer aos autos a origem dos valores que pretende executar judicialmente, o que não se vislumbra no Cumprimento de Sentença, onde o Exequente/Embargado
quedou-se em comprovar o valor sobre o qual recai os consectários de atualização.

Assim, tendo que em conta que o não ocorreu a juntada dos sobreditos documentos, que hora tem o condão de comprovar o fato constitutivo do direito a execução do Exequente
, e tendo em vista que se tratam de valores não expressos no édito sentencial, aliado ao fato de que não foi arguido em sede de impugnação, a impossibilidade ou excessiva dificuldade de juntada dos documentos que comprovam os valores postos a execução, verifico que é medida que se impõe o acolhimento dos Embargos”.

Vinga a pretensão recursal.

Os embargos à execução foram acolhidos e reconhecida a inépcia da inicial do cumprimento de sentença por ausência de documentos, contudo, sem que fosse oportunizado ao exequente a respectiva correção.

Em que pese seja do exequente o dever de instruir o pedido com os documentos necessários, a regra processual induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo. A situação concreta, notadamente por ser cumprimento de sentença, consagra a celeridade processual e, em uma análise mais profunda, a vedação à decisão surpresa (art. 9º e 10, CPC) e o próprio contraditório como um todo, eis que os defeitos apontados, a princípio, poderiam ser resolvidos com a juntada dos documentos faltantes diante da existência do título executivo judicial.

Desse modo, foram os embargos acolhidos sob o viés da “
falta de instrução dos documentos necessários a interposição do Cumprimento de Sentença”,
situação que enseja cerceamento do direito do apelante. Aliás, como bem pontua o juízo sentenciante, os valores não se encontram liquidados, sendo, pois, necessária a retomada do prosseguimento do feito.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa e desconstituir a sentença, por consequência, determino sejam remetidos os autos à origem para regular processamento, com determinação de emenda.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022